Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0754679-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDERLEY CHAGAS EMBARGADO: TATIANA MENDES KLIMACH CHUERY DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados. Conforme certidão de ID 52997513, o embargante foi devidamente intimado da decisão de ID 52817538, ocasião em que apresentou apenas a comprovação do recolhimento do preparo, sem as custas correspondentes. Ademais, o art. 1.007, § 2o, do CPC não se aplica aos Juizados Especiais Cíveis, que possuem regramento específico, conforme o § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Dessa forma, não verifico a omissão apontada. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito